Tribunal: TJES
Processo: 0018115-42.2016.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018115-42.2016.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE VITORIA

PARTE RE: COVIT OPERACOES DE SERVICOS DE TRANSITO LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº
0027931-24.2011.8.08.0024

remessa necessária nº 0018115-42.2016.8.08.0024

parte
:
COVIT OPERAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA

parte
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTRATOS. REMESSA NECESSÁRIA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ESTACIONAMENTO ROTATIVO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PODER CONCEDENTE. NECESSIDADE DE REEQUILÍBRIO. REPASSE DE RECEITA. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em ações conexas relativas a contrato de concessão de serviço público firmado entre o Município de Vitória e a empresa COVIT - Operação de Serviços de Trânsito Ltda., para prestação de serviços de estacionamento rotativo pago, remoção e guarda de veículos.

Na ação ordinária nº 0027931-24.2011.8.08.0024, a concessionária pleiteia o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, alegando descumprimento de obrigações pelo Município, tais como ausência de fiscalização adequada e falta de revisão tarifária.

Na ação de cobrança nº 0018115-42.2016.8.08.0024, o Município de Vitória requer o repasse de 17,64% da receita arrecadada pela concessionária, conforme previsto no contrato.

O juízo de origem reconheceu a necessidade de reequilíbrio contratual devido à ineficiência fiscalizatória e ausência de reajuste tarifário, determinando a apuração dos valores em fase de liquidação de sentença, mas julgou improcedente o pedido de cobrança do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em razão do descumprimento de obrigações pelo Poder Concedente e a consequente necessidade de reequilíbrio; (ii) definir se é devido o repasse de 17,64% da receita arrecadada pela concessionária ao Município de Vitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de concessão deve respeitar as regras previstas no edital, sendo responsabilidade do ente público garantir a regularidade da prestação do serviço, inclusive por meio de fiscalização efetiva.

O laudo pericial demonstrou que a fiscalização do uso dos cartões de estacionamento foi irregular, impactando negativamente a arrecadação da concessionária e gerando desequilíbrio econômico-financeiro.

A perícia constatou que a revisão tarifária foi insuficiente, tendo sido realizada apenas uma vez durante toda a vigência do contrato, em desacordo com a previsão contratual.

A compensação pelo não aumento do número de vagas foi afastada, pois a cláusula contratual previa a expansão como facultativa e condicionada à viabilidade técnica.

O pedido de repasse de 17,64% da receita arrecadada pelo Município foi julgado improcedente, pois a perícia já havia considerado esse percentual no cálculo do reequilíbrio contratual, impossibilitando nova cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessas necessárias improvidas.

Tese de julgamento
:

O descumprimento de obrigações contratuais pelo ente público, especialmente a ausência de fiscalização e a não realização da revisão tarifária, configura desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, impondo a necessidade de reequilíbrio.

O repasse de percentual da receita arrecadada pela concessionária ao Poder Concedente deve ser avaliado em fase de liquidação, considerando os parâmetros estabelecidos na perícia.

A ausência de expansão das vagas de estacionamento não gera direito à indenização quando essa obrigação não estiver expressamente prevista no contrato ou no edital.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 496, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
0027931-24.2011.8.08.0024

remessa necessária nº 0018115-42.2016.8.08.0024

parte
:
COVIT OPERAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA

parte
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

A
s
lide
s
em exame, por meio d
a

presente
remessa necessária, fo
ram
ajuizada
s em decorrência de contrato de concessão de prestação de
serviços de estacionamento rotativo pago, remoção e guarda de veículos,
pactuado entre o
Município de Vitória
e

a
empresa
vencedora,
COVIT - Operação de Serviços de Trânsito Ltda
,
iniciado

em 2003 e renovad
o
em 2008.

N
o âmbito da
ação
ordinária

Nº
0027931-24.2011.8.08.0024
ajuizada por
COVIT OPERAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA
,
tem como
objetivo
obter o reequilíbrio contratual firmado com o

MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

N
a
ação de cobrança

nº 0018115-42.2016.8.08.0024,
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
a pretensão é a de
receber repasse de 17,64% de receita arrecadada por meio d
o
contrato de concessão
firmado
entre as partes
.

Durante a vigência do contrato, alegou a empresa contratada que
houve descumprimento de algumas
obrigações
pelo ente municipal
,
ocasionando
o
desequilíbrio econômico-financeiro
e prejuízo,
questão judicializada nos autos da ação ordinária nº
0027931-24.
2011
.8.08.0024
.

Isso porque, conforme alegou, apesar das previsões
pactuadas
, não foi realizada a
análise do projeto de expansão
d
o sistema de estacionamento rotativo

(aumento do número de vagas);
não houve a revisão d
as tarifas
iniciais
e ainda,
de

fiscalização do uso dos cartões,
reduzi
ndo
a arrecadação
pela empresa
.

O Município de Vitória ao refutar as alegações, argumentou, que de acordo com o edital a expansão das vagas não restou obrigatória, e que eventuais expansões seriam baseadas em viabilidade técnica; que a revisão das tarifas foi realizada, pelo indexador IPCA, conforme previsto no contrato e que a fiscalização estava sendo realizada de forma rotineira, com a devida comprovação.

O juízo determinou a produção da prova pericial, fundamentando o acolhimento parcial dos pedidos para reconhecer a
ausência de fiscalização e de ajuste das tarifas
,
o prejuízo e
o
desequilíbrio financeiro
, afastando, contudo, o pedido
de reparação devido à não expansão das vagas
e eventual ressarcimento
,
eis que não houve previsão editalícia referente.
Quanto àqueles reconhecidos, que os
valores
devem
ser aferidos em fase de liquidação,
distribuindo

as
custas
processuais
pro rata
.

Os autos foram encaminhados a esta instância revisora
por força do art.496, inciso I do Código de Processo Civil
.

M
uito bem.

Como é cediço,
as obrigações contratuais estabelecidas entre as partes deve consonância à previsão editalícia, instrumento que traz as regras
de observância obrigatória

para o
desenvolvimento da
pactuação
estabelecida,
referente ao cumprimento do serviço,
bem como
d
a contraprestação devida.

Para além disso, tratando-se de concessionária de serviço público, remanesce o dever na fiscalização
quanto à
regularidade da prestação
do serviço
, e modo específico, cuidando-se de sistema de estacionamento rotativo, é inarredável a obrigação disposta na legislação de regência,
relativa
à competência do Órgão de trânsito municipal quanto a sua atuação fiscalizatória e inibidora das infrações referentes.

Acresça-se a
previsão da
cláusula
que
menciona
a
atividade
a ser desenvolvida pelo contratante/concedente
,
e
que indica a responsabilidade do Município em
efetiv
á-la, o que não foi constatado
durante a vigência do contrato, de forma regular.

Destaco,
eis que
pertinentes
(fl.714/717)
:

[..]
CLÁUSULA
OITAVA
–
DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DAS TARIFAS

8
.1. -
A cada intervalo não inferior a 12 (doze) meses, por iniciativa da CONCEDENTE ou da Concessionária, observadas as regras da legislação econômica vigente, as tarifas constantes di Edital, poderão ser reajustadas para assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do sistema e sua viabilidade técnico-operacional, sempre de forma motivada e fundamentada em fatos e dados, adotando-se, quando necessário, a variação do IPCA/IBGE no período, tomano-se por base os valores apresentados na Proposta da então licitante.

[...]
XIV – exercer a atividade fiscalizatória do serviço nos termos do disposto neste Contrato
[...]

[...]
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS, DAS GARANTI
A
S E DAS OBRIGAÇÕES E PRERROGATIVAS DA CONCEDENTE

10.1. - Além das outras prerrogativas inerentes à sua função de órgão da administração pública municipal e das demais obrigações decorrentes do presente Contrato, incumbirá ao CONCEDENTE:

[...]
XIV – exercer a atividade fiscalizatória do serviço nos termos do disposto neste Contrato
[...]

D
o laudo pericial
confeccionado,
ressalto
conclusões aferidas pelo
expert
:

(fl.441/442)
[...]
a Perícia Técnica com base nos documentos acima citados, manifesta-se no sentido de que houve a expansão de vagas ao longo do período contratual de concessão.
[...] b)
Com relação ao quantitativo de vagas expandidas.
[...]
a Perícia Técnica fica impossibilitada de responder a tal questionamento, tendo em vista que as informações constantes nos documentos anexados nos autos do processo e nos documentos apresentados pela Requerente, não possibilitam conclui o quantitativo de vagas expandidas ao longo do período contratual de concessão
.[
...
]

(fl.446)
[...]
Durante toda a vigência do contrato o valor da tarifa inicialmente contratada foi reajustado uma única vez na data de 21/06/2006 para o valor de R$1,50 (Um real e cinquenta centavos), conforme Portaria Municipal de numero 03/2006 acostada aos autos às fls.342, mantendo-se este valor até o termino do contato de concessão em Janeiro de 2013.
[...]

(fl.453) [...]
A variável multa, é resultante do trabalho real
i
zado pela Coordenação de Estacionamento, da Gerência de Trânsito da secretaria de Transporte, Trânsito Infraestrutura Urbana – SETRAN, conforme documento de fls.363 dos autos.

Da análise realisada pela Perícia Técnica nos dados constantes no gráfico apesentado, conclui-se que; à medida que diminui a fiscalização (emissão de Multas) diminui a venda de cartões de estacionamento e, consequentemente a arrecadação do Sistema de Estacionamento Rotativo.
[...]

Em consonância, verifica-se que o reequilíbrio contratual deve ser promovido e a referência adotada, a contida no laudo técnico elaborado, a ser aferido na oportunidade da fase de liquidação.

Como bem consignado na sentença, [...]
em sede de liquidação
será extraído do laudo pericial o valor médio arrecadado pela concessionária em épocas de maior fiscalização, o qual servirá de base para a apuração da diferença devida pela cedente referente aos períodos de menor fiscalização. Evidentemente, deverá ser descontado pelo fisco sua parcela sobre a arrecadação total, nos termos do contrato – 17,64%.
[...]

Destarte,
como destacado, não se revela devida a compensação referente a
ausência de expansão do número de vagas
, pois efetivada, contudo, visto que seu
quantitativo
não foi previsto, inexistente o alicerce editalício ou contratual que permita aferição de seu descumprimento,
neste ponto
.

Quanto à regularidade de fiscalização pelo ente municipal e reajuste de tarifas, convola-se o direito às reparações referentes, de acordo com o apurado na prova pericial produzida na origem.

Em seguida,

e
m 2016, o Município de Vitória ajuizou a ação de cobrança, pretendendo
receber
o
repasse de 17,64% d
a
receita arrecadada
pela empresa prestadora do serviço,
na ação em apenso autuada sob número 0018115-42.2016.8.08.0024, também objeto de remessa necessária, como inicialmente destacado
.

Consignou o juízo
na sentença
, ao julgar improcedente o pedido:

(fl. 476) [...]
Conforme se abstrai do caderno processual, a ausência de repasse é incontroversa, atraindo a aplicação da regra esculpida no art. 374, III do CPC.

É dizer, o descumprimento pela requerida de seu dever de repassar partes das receitas à requerente restou inquestionável.
[...]

Com efeito
, a conclusão
já tinha sido
alcançada
pelo
expert
ao confeccionar o
laudo pericial
na primeira lide
, como já visto
1
,
revelando a improcedência do pedido formulado pelo ente municipal
.

Diante
de todas as
premissas destacadas, verifica-se a necessidade de realização do
reequilíbrio contratual
e de
reconhecimento do descumprimento do dever de fiscalização

e
reajuste de tarifas
,
pelo
Município contratante,
o
que deve ser reparado
, de acordo com o apurado na prova pericial produzida
nos autos da ação
0027931-24.2011.8.08.0024
.

Em seguida
deve ser realizado o repasse, ao concedente, da receita arrecadada no período pelo prestador do serviço
,
o
que deve ser
apurado
em fase de liquidação de sentença,
de acordo com as referências e índices contidos no
laudo
pericial produzid
o

nos autos da ação
nº 0027931-24.2011.8.08.0024
,
a refletir
na improcedência do pedido formulado na ação de cobrança número 0018115-42.2016.8.08.0024
.

Por todo o exposto,
Julgo
improcedente
s

ambas
a
s
Remessa
s
Necessária
s
.

É como Voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Rela
t
or

1

[...]
Evidentemente, deverá ser descontado pelo fisco sua parcela sobre a arrecadação total, nos termos do contrato – 17,64%.
[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)